Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-34.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória. Danos em apartamento consequentes à infiltração de água proveniente do imóvel de pavimento superior. Julgamento "extra petita" em concreto não verificado. Cabimento da inclusão na condenação de despesa comprovada. Danos morais não caracterizados, eis que se cuidava de situação que vinha há 15 anos e só agora a apelante ajuizou ação para postular aquela

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória. Danos em apartamento consequentes à infiltração de água proveniente do imóvel de pavimento superior. Julgamento "extra petita" em concreto não verificado. Cabimento da inclusão na condenação de despesa comprovada. Danos morais não caracterizados, eis que se cuidava de situação que vinha há 15 anos e só agora a apelante ajuizou ação para postular aquela paga. Sucumbência recíproca que impunha mandar ratear os honorários periciais. Recurso parcialmente provido.